Tribunal: TJDFT
Processo: 0030355-62.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INOCORRENTES. MULTA. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissão e contradição inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. O acórdão esclareceu sobre as peculiaridades do contrato entabulado concluindo que comprovada a incapacidade para atividade militar, obriga a seguradora ao pagamento da indenização.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. A inexistência de contradição ou omissão não é capaz por si só de configurar o recurso como protelatório. Multa afastada.
5. Recurso conhecido e não provido.